Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715678-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE FEITOSA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46103936) interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão aviada pelo recorrente em desfavor de PEDRO HENRIQUE FEITOSA DE CASTRO, determinou a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS e considerou não cumprida a ordem de emenda à inicial para comprovar a constituição em mora mediante assinatura no aviso de recebimento do próprio destinatário. Eis o teor do decisório (ID 153423435 dos autos de referência): 1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte autora, por meio da petição de ID 146210431, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 144205701). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. Ademais, em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 131830417), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "ausente três vezes". 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 8. Este Juízo determinou, em 31.08.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID XXXXXXXXX). 9. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 138850434, sem cumprir o comando de emenda. 10. Em 19.12.2022 (ID 144205701), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 11. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 146210431). 12. Consigno que, em 19.12.2022, por meio da decisão de ID 144205701, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 13. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 146210431) já apreciado por este Juízo. 14. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 15. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 16. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. 17. Sem prejuízo, regularize a parte autora sua representação processual, uma vez que as procurações e substabelecimentos apresentados estão com prazo de validade expirado. 18. Prazo: 15 (quinze) dias, pena do que dispõem os artigos 76, § 1o, I; e 104, § 2o, ambos do CPC. Inconformada, defende a agravante o não cabimento da suspensão do feito em razão dos REsp no 1951888/RS e REsp no 1951662/RS e da validade da notificação extrajudicial. Ressalta o acolhimento da questão de ordem proposta pelo Ministro Relator dos processos paradigmas para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes para definir se é suficiente, para a constituição da mora, o envio de notificação extrajudicial no endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando a assinatura do aviso de recebimento. Aponta o fim da discussão a respeito da validade da notificação extrajudicial da mora pelo legislador no art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69. Requer, por isso, o deferimento da liminar em antecipação de tutela para, no final, obter o reconhecimento de que atendeu integralmente os requisitos do Decreto-Lei 911/69 com a regular constituição em mora do devedor. É o relato do essencial. Decido. Registre-se, inicialmente, que o pedido de reconhecimento de que o exequente atendeu integralmente os requisitos do Decreto-Lei 911/69 é intempestivo. Isso porque, conforme destacado pela decisão combatida, não foram cumpridas as determinações de emenda judicial, para comprovar a constituição da parte requerida em mora mediante a assinatura no aviso de recebimento do próprio destinatário, ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no dia 31.8.2022 (ID 134397284) e, em nova oportunidade, em 19.12.2022 (ID 144205701). Dessas oportunidades, não recorreu o agravante, advindo a preclusão temporal para discutir, neste processo, o preenchimento dos requisitos para constituição em mora. Então, no caso em exame, prevalece o entendimento exarado pelo douto Magistrado de que, para comprovar a constituição da parte requerida em mora, a assinatura no aviso de recebimento deve ser do próprio destinatário. Passo à análise do pedido de não cabimento de suspensão do feito originário. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Verifica-se na decisão combatida que o ilustre Julgador já considerou que, em 11.5.2022, foi acolhida questão de ordem para afastar a determinação de sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. Porém, ainda assim, determinou a suspensão do processo até o julgamento dos recursos afetados à discussão pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, considerando que a parte autora não atendeu o comando de emenda. Contudo, o pedido de suspensão do processo não está alicerçado nas hipóteses do art. 313 do CPC: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Portanto, não me parece razoável a determinação de suspensão do feito da origem, haja vista inexistir ordem nesse sentido no âmbito da Corte Superior e ainda por se vislumbrar risco de dano grave, de difícil reparação, ante a possibilidade de degradação ou mesmo ocultação do veículo vindicado. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar o regular prosseguimento do processo da origem, até ulterior pronunciamento judicial. Comunique-se o douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador